Tribunal: TJDFT
Processo: 0735188-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RESCISÃO CONTRATUAL. ART. 9o, III, DA LEI 8.245/91. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. PEDIDO CONTRAPOSTO. RITO COMUM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA CONVERSÃO EM RECONVENÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança movida por locador em face do locatário, relativa a débitos de aluguel, encargos contratuais e indenização por benfeitorias. A sentença acolheu parte dos pedidos iniciais, indeferindo a liminar e rejeitando a reconvenção.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se (i) é admissível o pedido contraposto em ação de rito comum ordinário; e (ii) caso considerado como reconvenção, se a ausência de recolhimento das custas enseja o não conhecimento da pretensão.
III. Razões de decidir 3. A alegação de nulidade da sentença foi afastada, pois houve apreciação do pedido contraposto, ainda que de forma concisa, com fundamento na insuficiência de prova da sua procedência.
4. O pedido contraposto, nos termos do art. 30 da Lei no 9.099/1995, é cabível apenas no procedimento dos Juizados Especiais Cíveis. A adoção dessa via no procedimento comum, como na hipótese dos autos, é processualmente inadequada e insuscetível de conhecimento pelo Juízo.
5. Ainda que se admitisse a conversão do pedido contraposto em reconvenção — o que pode ocorrer como forma de prestigiar os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual —, seria imprescindível o recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 322, §1o, do CPC, o que não ocorreu, a despeito de expressa intimação judicial.
6. A ausência de recolhimento das custas da reconvenção constitui vício insanável e impede o conhecimento do pedido reconvencional, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.
IV. Dispositivo e tese 6. Rejeitar a preliminar. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
“1. Não configura nulidade a ausência de manifestação expressa sobre todos os documentos, desde que a motivação da sentença permita o exercício do contraditório. 2. O pedido contraposto não é cabível em ação de rito comum ordinário. 3. A reconvenção, ainda que reconhecida de ofício pelo Juízo, exige o prévio recolhimento das custas processuais, sob pena de inadmissibilidade.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 322, § 1o; 343; 489, § 1o, IV e VI.
Lei no 9.099/1995, art. 30.
Lei no 8.245/1991, art. 9o, III.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT. Apelação Cível 0703038-28.2024.8.07.0014. 5a Turma Cível. Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva. J. 15 out. 2025. DJe 28 out. 2025.
TJDFT. Apelação Cível 0712670-88.2022.8.07.0001. 2a Turma Cível. Rel. Des. Hector Valverde Santanna. J. 14 mar. 2023. DJe 03 abr. 2023.
TJDFT. Apelação Cível 0733079-22.2021.8.07.0001. 6a Turma Cível. Rel. Des. Alfeu Machado. J. 18 abr. 2023. DJe 02 maio 2023.